Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.009, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE o apelante/autor, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca das preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de não conhecimento do recurso suscitadas pelo apelado/réu DARLAN SANTOS FERREIRA nas contrarrazões de ID 53853461. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora